Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes.
2. A múltipla reincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de duas condenações com trânsito em julgado na segunda fase da dosimetria, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 2.1. Em relação ao quantum aplicado, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena neste caso, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1/4. 2.2. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na pena intermediária. 2.3. Reduz-se o aumento decorrente do agravamento da multirreincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea, de 1/6 para 1/12.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.